Tribunal: STJ
Processo: 0166180-75.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1002416 - GO (2025/0166180-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RICARDO FERREIRA VIDOTTO DE AZEVEDO (PRESO)
ADVOGADOS
: ERVANGELINA DA SILVA VIEIRA CRUZ - GO061173
VANESSA DAHER ELIAS - GO064855
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO
DE 60% PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas
, mantendo a aplicação do percentual de 60% para progressão de regime, em
corpus
razão da reincidência específica do agravante em crime hediondo ou equiparado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação do percentual de 60%
para progressão de regime, em razão da reincidência específica em crime hediondo ou
equiparado, é adequada, considerando a alegação de que o agravante não possui
condenações anteriores por homicídio qualificado, mas sim por tráfico de drogas, que
não possui resultado morte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que deve ser cumprida a
fração de 60% da pena para que haja a progressão de regime no caso de reincidente
específico na prática de crime hediondo ou equiparado, nos termos do que dispõe o
art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, não sendo necessário, ainda, que a
reincidência seja em razão da prática do mesmo delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados
justifica a aplicação do percentual de 60% para progressão de regime, nos termos do
art. 112, VII, da LEP.
Documento eletrônico VDA48660287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/07/2025 11:45:42
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 9fed4426-0d5e-4290-a17c-6ef2db073dc3

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112, VII; Lei no 8.072/90, art. 1o, I.
STJ, AgRg no HC 836.863/SC, Rel. Min. Daniela
Jurisprudência relevante citada:
Teixeira, Quinta Turma, j. 11.06.2024; STJ, AgRg no REsp 2.153.502/DF, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.10.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/06/2025
01/07/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
02 de julho de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA48660287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/07/2025 11:45:42
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 9fed4426-0d5e-4290-a17c-6ef2db073dc3

AgRg no HABEAS CORPUS No 1002416 - GO (2025/0166180-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RICARDO FERREIRA VIDOTTO DE AZEVEDO (PRESO)
ADVOGADOS
: ERVANGELINA DA SILVA VIEIRA CRUZ - GO061173
VANESSA DAHER ELIAS - GO064855
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO
DE 60% PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas
, mantendo a aplicação do percentual de 60% para progressão de regime, em
corpus
razão da reincidência específica do agravante em crime hediondo ou equiparado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação do percentual de 60%
para progressão de regime, em razão da reincidência específica em crime hediondo ou
equiparado, é adequada, considerando a alegação de que o agravante não possui
condenações anteriores por homicídio qualificado, mas sim por tráfico de drogas, que
não possui resultado morte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que deve ser cumprida a
fração de 60% da pena para que haja a progressão de regime no caso de reincidente
específico na prática de crime hediondo ou equiparado, nos termos do que dispõe o
art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, não sendo necessário, ainda, que a
reincidência seja em razão da prática do mesmo delito.
Documento eletrônico VDA48383800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 10:22:43
Código de Controle do Documento: c4c0c752-77c4-48ba-9f18-d0610fb13928

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados
justifica a aplicação do percentual de 60% para progressão de regime, nos termos do
art. 112, VII, da LEP.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112, VII; Lei no 8.072/90, art. 1o, I.
STJ, AgRg no HC 836.863/SC, Rel. Min. Daniela
Jurisprudência relevante citada:
Teixeira, Quinta Turma, j. 11.06.2024; STJ, AgRg no REsp 2.153.502/DF, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.10.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RICARDO FERREIRA VIDOTTO
DE AZEVEDO contra decisão proferida às fls. 52/56, de minha relatoria, que indeferiu
liminarmente o habeas corpus.
Nas razões recursais, a defesa alega que o agravante não possui condenações
anteriores por homicídio qualificado, mas sim por tráfico de drogas, o que afasta a
hipótese de reincidência específica em crime com resultado morte, conforme exigido
pelo art. 112, VII, da LEP.
Sustenta que a progressão de regime deve observar as peculiaridades do caso
concreto e que a simples unificação de penas não transforma reincidência genérica em
específica. Aduz que a aplicação automática do percentual de 60% para a progressão
de regime afronta o princípio da individualização da pena.
Argumenta que, caso de dúvida interpretativa quanto à reincidência específica,
deve-se aplicar o entendimento mais benéfico ao réu, ou seja, o percentual de 50%
previsto no V do art. 112 da LEP, em homenagem ao princípio da legalidade e da
interpretação
.
in bonam partem
Requer, assim, a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso pelo
órgão colegiado para que seja retificado o cálculo de pena do agravante, aplicando-se
o percentual de 50% para progressão de regime.
Os autos foram encaminhados ao Ministério Público Federal
para
– MPF
manifestação, o qual requereu que fosse determinada a intimação do Ministério Público
do Estado de Goiás para apresentar contrarrazões ao agravo regimental (fl. 72).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48383800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 10:22:43
Código de Controle do Documento: c4c0c752-77c4-48ba-9f18-d0610fb13928

Inicialmente, esclareço que, encaminhados os autos ao Ministério Público para
manifestação sobre o recurso interposto, o
Federal pediu a intimação do
Parquet
Ministério Público Estadual para contraminutar o agravo regimental.
Não há previsão legal ou regimental de contrarrazões ao agravo regimental em
, sendo prescindível a intimação do Ministério Público Estadual para
habeas corpus
apresentar resposta ao recurso da defesa.
A intervenção do Ministério Público, órgão uno e indivisível (CF, art. 127, § 1o),
nos procedimentos de
nos tribunais, fundada no Decreto-lei n. 552/69, é
habeas corpus
efetivada pela concessão de oportunidade para manifestação do Subprocurador-Geral
da República atuante nesta Corte Superior. É irrelevante, segundo a melhor exegese
dos objetivos da norma, ser de
o perfil dessa atuação.
custo s legis
No mais, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Extrai-se dos autos que o Juízo das Execuções Penais indeferiu o pedido de
retificação do cálculo de penas formulado pelo agravante, conforme decisão de fls. 18
/19.
Irresignada, a defesa interpôs agravo no TJGO, que negou provimento ao
recurso nos termos do acórdão de fls. 10/17.
Na ocasião, o Tribunal
entendeu pela aplicação do percentual de 60%
a quo
para a progressão de regime ao fundamento de ser o ora agravante reincidente
específico em crime hediondo/equiparado, conforme se verifica dos seguintes trechos:

"Dos autos e da consulta ao processo de execução
(0282403 -83.2017.8.09.0175), verifica-se que o agravante
foi condenado a 25 (vinte e cinco) anos, 9 (nove) meses e
7 (sete) dias de reclusão, em regime fechado, em razão
das seguintes condenações:

- 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de
reclusão pela prática da conduta prevista no art. 33, caput, da
Lei 11.343/06 , fato ocorrido em
e sentença
16/8/2015
transitada em julgado em
– Ação Penal n° 0000046-
2/5/2016
27.2120.1.54.0136; - 12 (doze) anos de reclusão pela prática da
conduta prevista no art. 121, § 2° e 1 (um) ano e 3 (três) meses
de reclusão pela prática do delito previsto no art. 155, todos do
Código Penal, fatos ocorridos em
e sentença
10/2/2017
transitada em julgado em
– Ação Penal n° 0178040-
16/02/2023
45.2017.8.09.0175; - 7 (sete) anos de reclusão pela prática da
conduta prevista no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, fato
ocorrido em
e sentença transitada em julgado em
4/10/2013
– Ação Penal n° 0003802- 16.2013.8.11.0051.
30/8/2017

Além disso, na movimentação n. 143 do processo
de execução, foi registrada nova condenação definitiva no
processo no 0001051-94.2017.8.09.0011, com pena de 1
(um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-
multa, em regime inicial semiaberto, pelo crime do art. 180,
caput, do Código Penal.
O agravante sustenta que a fração aplicada para
progressão de regime deve ser de 2/5 (dois quintos) ou
50% (cinquenta por cento) sobre a pena unificada (mov. 94
- autos de execução).
Documento eletrônico VDA48383800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 10:22:43
Código de Controle do Documento: c4c0c752-77c4-48ba-9f18-d0610fb13928

[...]
Nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal
(LEP), as penas foram unificadas, prevalecendo o
entendimento de que a reincidência deve ser considerada
sobre o total das penas resultantes das diversas
condenações (STJ, HC 427.803/PR).
Além disso, conforme entendimento consolidado
pelo Superior Tribunal de Justiça, a reincidência é uma
circunstância pessoal que, no momento da unificação das
penas, incide sobre todos os processos em execução, e
não apenas sobre aqueles em que tenha sido
expressamente reconhecida. Não há, portanto, ofensa à
coisa julgada nesse procedimento (STJ, AgRg no HC n.
836.863/SC, publicado em
).
5/3/2024
O agravante foi condenado pela prática de
homicídio qualificado (art. 121, § 2o, do Código Penal),
ocorrido em
, crime classificado como hediondo
10/2/2017
nos termos do art. 1o, inciso I, da Lei no 8.072/90. Além
disso, possui duas condenações anteriores por tráfico de
drogas, sendo a primeira no processo no 0000046-
27.2120.1.54.0136, por fato ocorrido em
, e a
4/10/2013
segunda no processo no 0003802-16.2013.8.11.0051,
referente a delito praticado em
.
16/8/2015
Diante da reincidência específica em crimes
hediondos, impõe-se a aplicação do percentual de 60%
(sessenta por cento) para progressão de regime, nos
termos do art. 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90, vigente à época
dos delitos, percentual correspondente ao previsto no art.
112, inciso VII, da LEP.
Contrariamente ao alegado pelo agravante, o
Superior Tribunal de Justiça tem reiterado, em julgamentos
recentes, que a reincidência, uma vez reconhecida, deve
incidir sobre todas as penas de mesma natureza, sendo
aplicado um percentual único sobre o total das penas
unificadas, respeitando-se a distinção entre crimes comuns
e crimes hediondos ou equiparados. Nesse sentido:
[...]
Por se tratar de reincidente específico em crime
hediondo, não há que se cogitar a aplicação retroativa de
lei penal mais benéfica, devendo prevalecer a exigência de
cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena, ou 60%
(sessenta por cento), como requisito objetivo para
progressão de regime, conforme disposto no art. 112,
inciso VII, da Lei de Execução Penal. Nesse sentido,
destaca-se o entendimento consolidado pelo Superior
Tribunal de Justiça:
[...]
O agravante reincidiu especificamente na prática de
crime hediondo ou equiparado, pois cometeu novo crime
de tráfico de drogas após condenação definitiva anterior
pelo mesmo delito, além da condenação por homicídio
qualificado. Essa circunstância impede a modificação do
percentual fixado pelo Juízo da Execução. Nesse sentido,
segue o entendimento deste Tribunal:
[...]
Dessa forma, resta evidente que a aplicação da
fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento)
para progressão de regime deve ser mantida, uma vez que
o agravante ostenta reincidência específica em crime
hediondo ou equiparado. Conforme pacificado pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste
Documento eletrônico VDA48383800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 10:22:43
Código de Controle do Documento: c4c0c752-77c4-48ba-9f18-d0610fb13928

Tribunal, a reincidência específica se estende a todas as
penas unificadas, não sendo cabível a aplicação de
percentuais distintos para cada condenação." (fls. 10/15)

Na hipótese, vê-se que o agravante foi condenado pela prática de homicídio
qualificado ocorrido em
, crime classificado como hediondo, nos termos do
10/2/2017
art. 1o, I, da Lei n. 8.072/90. Além disso, possui duas condenações anteriores por
tráfico de drogas, delito equiparado a hediondo, sendo, portanto, reincidente específico
em crime hediondo/equiparado.
Desse modo, a conclusão do Tribunal de origem está em consonância com o
entendimento desta Corte Superior, no sentido de que deve ser cumprida a fração de
60% da pena para que haja a progressão de regime no caso de reincidente específico
na prática de crime hediondo ou equiparado, nos termos do que dispõe o art. 112, VII,
da Lei de Execução Penal LEP, não sendo necessário, ainda, que a reincidência seja
–
em razão da prática do mesmo delito.
Assim, é caso de aplicação do percentual de 60% (3/5) da pena, previsto no
inciso VII, do art. 112 da LEP, para o cálculo de progressão de regime do paciente.
No mesmo sentido (grifos nossos):

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE
REGIME. REINCIDENTE NA PRÁTICA DE CRIME
HEDIONDO
OU
OUTRO
A
ELE
EQUIPARADO.
CUMPRIMENTO DE 3/5 DA PENA, OU 60%, COMO
REQUISITO
PARA
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Mesmo antes das alterações trazidas pelo Pacote
Anticrime, no caso de condenado por homicídio e tráfico de
drogas, reincidente na prática de crime hediondo ou outro
a ele equiparado, já era necessário o cumprimento de 3/5
.
da pena, ou 60%, para a progressão de regime
Atualmente, persiste a exigência e não é possível discutir a
retroatividade de lei penal mais favorável.
2. Em relação ao art. 112, VII, da LEP, a "Lei 13.914
/2019 não exigiu que a reincidência para fins de
progressão de regime fosse específica (pela prática do
mesmo delito), mas apenas que o condenado fosse
"
reincidente em crime hediondo ou equiparado a hediondo
(AgRg no HC n. 720.555/SP, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
22/3/2022
DJe de
).
25/3/2022
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 2.153.502/DF, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024
, DJe de
.)
28/10/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
REQUISITO OBJETIVO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA
EM
CRIME
HEDIONDO
E/OU
EQUIPARADO.
APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 60%. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. DECISÃO
MANTIDA.
Documento eletrônico VDA48383800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 10:22:43
Código de Controle do Documento: c4c0c752-77c4-48ba-9f18-d0610fb13928

1. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte,
tratando-se de reincidente específico em crime hediondo e
/ou equiparado, tal como no caso, em que o agravante
possui condenações por homicídio qualificado e tráfico
ilícito de entorpecentes, há de se exigir o cumprimento de
.
60% da pena para a progressão de regime
[...]
3. Agravo regimental não provido. Decisão mantida.
(AgRg no HC n. 788.210/MG, relatora Ministra
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe
11/6/2024
de
.)
17/6/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. CRIME HEDIONDO. PROGRESSÃO
DE REGIME. APENADO REINCIDENTE ESPECÍFICO.
REQUISITO OBJETIVO. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE
ANTICRIME). PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO
DE PENAS, COM A APLICAÇÃO DO PRAZO DE 40%
(QUARENTA POR CENTO) DA PENA. INAPLICÁVEL.
PACIENTE
REINCIDENTE
ESPECÍFICO.
JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. No julgamento do HC 613.268/SP, fixou
orientação jurisprudencial no sentido de que não há como
aplicar de forma extensiva e prejudicial aos reincidentes
genéricos o percentual de 60% previsto no inciso VII do
art. 112 da LEP, que trata sobre os casos de reincidência
de crime hediondo ou equiparado, merecendo, ante a
omissão legislativa, o uso da analogia in bonam partem
para aplicar o percentual de 40%, previsto no inciso V.
2. No caso, segundo consignado no acórdão
impugnado o ora paciente é reincidente específico em
crime equiparado a hediondo, conforme destacado no
acórdão atacado. Cabe ressaltar que é pacífico o
entendimento desta Corte Superior no sentido de que o
tráfico de drogas é crime equiparado a hediondo, mesmo
após a edição do Lei n. 13.964/2019.
Desse modo, deve ser mantido o patamar de 60%,
nos termos do art. 112, VII, da Lei de Execução Penal.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 729.176/SP, de minha Relatoria,
Quinta Turma, DJe de
.)
3/5/2022

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ART.
112 DA LEI N. 7.210/1984, COM AS ALTERAÇÕES DA
LEI N. 13.964/2019. REQUISITO OBJETIVO. PEDIDO DE
RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS, COM A
APLICAÇÃO DO PRAZO DE 40% (QUARENTA POR
CENTO)
DA
PENA.
IMPROCEDÊNCIA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, o art.
112 da Lei de Execução Penal previa como requisito
objetivo o cumprimento da fração de 1/6 (um sexto) da
pena no regime anterior, para os condenados por crimes
comuns (primários ou reincidentes). Já para os
condenados por crimes hediondos, a Lei n. 8.072/1990, em
seu art. 2.o, § 2.o, estabelecia as frações de 2/5 (para os
réus primários) e 3/5 (para os reincidentes).
2. Com o advento do mencionado regramento, o
sistema progressivo de regime prisional passou a ter
critérios diferenciados, sobretudo no que concerne ao
requisito objetivo. Assim, os lapsos temporais necessários
Documento eletrônico VDA48383800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 10:22:43
Código de Controle do Documento: c4c0c752-77c4-48ba-9f18-d0610fb13928

à progressão prisional passaram a ser previstos
exclusivamente no art. 112 da Lei de Execução Penal.
3. No caso, na situação do Apenado - reincidente
específico em crime hediondo - o Reeducando alcançará o
lapso temporal para a progressão de regime quando
houver cumprido ao menos 60% (sessenta por cento) da
reprimenda, segundo o disposto no art. 112, inciso VII, da
Lei n. 7.210/1984.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 713.494/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, DJe
).
25/2/2022

Dessa forma, assim como concluído na decisão agravada, inexiste flagrante
constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de
de ofício.
habeas corpus
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA48383800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 10:22:43
Código de Controle do Documento: c4c0c752-77c4-48ba-9f18-d0610fb13928

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.002.416 / GO
Número Registro: 2025/0166180-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01780404520178090175
02824038320178090175
1780404520178090175
201701065015
2824038320178090175 58324371320248090000
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ERVANGELINA DA SILVA VIEIRA CRUZ
ADVOGADOS : ERVANGELINA DA SILVA VIEIRA CRUZ - GO061173
VANESSA DAHER ELIAS - GO064855
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: RICARDO FERREIRA VIDOTTO DE AZEVEDO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - CONTAGEM DE
PRAZO PARA OS BENEFÍCIOS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RICARDO FERREIRA VIDOTTO DE AZEVEDO (PRESO)
ADVOGADOS : ERVANGELINA DA SILVA VIEIRA CRUZ - GO061173
VANESSA DAHER ELIAS - GO064855
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
Documento eletrônico VDA48640580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:26:34
Código de Controle do Documento: e7e86179-bcd8-4d7b-9b83-580ee70fb693

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/06/2025
01/07/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48640580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:26:34
Código de Controle do Documento: e7e86179-bcd8-4d7b-9b83-580ee70fb693